Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-24.2015.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - A pretensão das embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o reexame da matéria com relação ao mérito - Correção do v. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso - A pretensão das embargantes de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o reexame da matéria com relação ao mérito - Correção do v. Acórdão apenas quanto ao erro material verificado na distribuição das verbas de sucumbência - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.